Tribunal: TJES
Processo: 5017375-90.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017375-90.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLO PASSIVO COMPOSTO POR AUTARQUIA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO ESTADUAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. A Lei Complementar 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), enquanto lei do Estado do Espírito, ao atribuir competências às varas fazendárias Estaduais quando da presença de interesse do Estado e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas - art. 63, inc. III, "b" -, não alcança a competência para julgamento de matérias de interesse de outro estado da Federação, mesmo porque, não tem competência para dela dispor.

II - A presença no processo de entes federados, autarquias, fundações e empresas públicas de unidades federativas diversas do Estado do Espírito Santo e de seus Municípios, afasta a competência do Juízo Fazendário.

III - De consequência, diante da competência residual própria das varas cíveis, impõe-se reconhecer com competente para o processamento da ação de origem, o Juízo Suscitado (JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA E COMERCIAL DE LINHARES)

IV. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5017375-90.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA E COMERCIAL DE LINHARES

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, tombada sob o nº 5006628-88.2024.8.08.0030, proposta por EDISIO RIBEIRO MACHADO em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DETRAN-SP.

Distribuída a ação originalmente ao
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL
E COMERCIAL DE LINHARES
, este asseverou que em razão da composição do polo passivo por Autarquia, desvela-se a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual.

O
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, a seu turno, suscitou conflito negativo de competência, dizendo-se incompetente para julgar a matéria em virtude da Autarquia Requerida pertencer a outro Estado da Federação, voltando-se a previsão da LC 234/02 apenas a atividade judiciária do Estado do Espírito Santo. Assim, a presença no processo de entes públicos de unidades federativas diversas afasta a competência do Juízo Fazendário.

Pois bem.

No caso presente, uma vez composto o polo passivo da ação originária por Autarquia pertencente a outro Estado da Federação, no caso, o DETRAN Paulista, resta imperioso reconhecer a
incompetên
c
ia da
V
ara da Fazenda Pública de Linhares
.

A Lei Complementar 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), enquanto lei do Estado do Espírito, ao atribuir competências às varas fazendárias Estaduais quando da presença de interesse do Estado e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas - art. 63, inc. III, "b" - não alcança a competência para julgamento de matérias de interesse de outro estado da Federação, mesmo porque, não tem competência para dela dispor.

Portanto, a competência vertida na LC 234/02 volta-se à competência quando da presença do interesse do Estado do Espírito Santo, suas autarquias, empresas públicos e fundações.

Em outras palavras, a presença no processo de entes federados, autarquias, fundações e empresas públicas de
unidades federativas diversas do Estado do Espírito Santo e de seus Municípios,
afasta
a competência do Juízo Fazendário
.

De consequência, diante da competência residual própria das varas cíveis, impõe-se reconhecer como competente para o processamento da ação de origem, o Juízo Suscitado
(
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA E COMERCIAL DE LINHARES
).
1

Posto isto
,
conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda o
Juízo Suscitado, ou seja, o
JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA E COMERCIAL DE LINHARES
,
para
o
qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1

Importa destacar que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI 5737, atribuiu interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, “
para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu
.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora, para declarar a competência do Juízo Suscitado.